Tribunal: TJMT
Processo: 1001613-90.2021.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001613-90.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANA MAYARA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 021.704.581-23 (APELANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - DESCONTO DE FATURA EM CONTA BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC. A ausência de provas concretas implica na improcedência do pedido.

A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código Consumerista não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

No caso, restou comprovado nos autos que
as faturas anteriores haviam sido quitadas por meio do débito automático, revelando que a parte autora tinha conhecimento dessa forma de pagamento, sendo certo que o equívoco no pagamento em duplicidade partiu da requerente, e não de cobrança realizada em duplicidade pela requerida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADRIANA MAYARA MARTINS DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” n.o 1001613-90.2021.8.11.0011
,
movida em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 356, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida à devolução da importância de R$ 88,96 (oitenta e oito reais e noventa e seis centavos) à requerente, com juros de 1 % ao mês e correção pelo INPC, ambos a partir do desembolso. CONDENOU as partes, proporcionalmente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, no patamar de 70% a cargo da requerente e 30% a cargo da requerida, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão dos benefícios da justiça gratuita deferida em favor da autora.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo falha na prestação de serviço pela empresa apelada que efetuou a cobrança indevidamente e em duplicidade da fatura com vencimento em 10.04/2021 por meio de débito automático em conta, sem qualquer autorização.

Alega que é titular da linha telefônica no. 65.99987-4756, sempre efetuando o pagamento das faturas em dia. Que, no dia 05 de abril de 2021efetuou o pagamento da fatura no valor de R$ 88,96 (oitenta e oito reais e noventa e seis centavos) através da conta corrente de seu companheiro; contudo, posteriormente, analisando o extrato bancário foi surpreendida com o débito da referida fatura no dia 12.04.2021, ou seja, em duplicidade, ocorrido posteriormente ao pagamento já realizado e sem qualquer autorização para que a cobrança fosse realizada por meio de débito automático e na conta bancária de seu companheiro.

Discorre acerca da falha na prestação do serviço, da responsabilidade civil e dos danos morais que alega ter sofrido.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso reformando-se a r. sentença para o fim de condenar a recorrida ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões (id.141595225).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ADRIANA MAYARA MARTINS DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” n.o 1001613-90.2021.8.11.0011
,
movida em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 356, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida à devolução da importância de R$ 88,96 (oitenta e oito reais e noventa e seis centavos) à requerente, com juros de 1 % ao mês e correção pelo INPC, ambos a partir do desembolso. CONDENOU as partes, proporcionalmente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, no patamar de 70% a cargo da requerente e 30% a cargo da requerida, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão dos benefícios da justiça gratuita deferida em favor da autora.

Pois bem.

De início verifico que a apelante em suas razões tão somente se insurge quanto a improcedência da ação no tocante ao pedido de condenação a título de danos morais, não impugnando a sentença na parte em que condenou a parte requerida à devolução da importância de R$ 88,96 (oitenta e oito reais e noventa e seis centavos), com juros de 1 % ao mês e correção pelo INPC, ambos a partir do desembolso.

Destarte, forte no princípio da dialeticidade, o recurso da apelante será analisado tão somente no que se refere ao que impugnou de forma específica, isto é, se devida ou não a condenação da requerida a título de danos morais.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui da emanta transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Assim, compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Isso porque,
tem-se que a empresa Apelada comprovou fato impeditivo do direito do autor, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC/15, pois os elementos trazidos aos autos demonstram que o débito foi devido, razão pela qual não há falar em inversão do ônus da prova.

Conforme se vê dos documentos Num.141595195, 141595196 e 141595197 (faturas), carreado aos autos na contestação do Apelado/Requerido, o desconto realizado “foi devido ao débito automático cadastrado em conformidade com a solicitação da parte autora e expressamente sinalizado na fatura paga pela autora.

Ademais, ressaltou a ré que as faturas vencidas em janeiro, fevereiro e março de 2021 foram todas pagas por meio de débito automático, qual não restou sequer impugnado pela parte autora/apelante.

Desse modo, tenho que restou demonstrado que a parte autora tinha conhecimento da via de pagamento na modalidade de débito em conta, conforme ainda descrito de forma clara na fatura objeto da presente ação (id.141595169).

No ponto, transcrevo trecho da r.sentença (Num. 141595217 - Pág. 2)

“A parte requerida, em sede de contestação, alega que a requerente efetuou o pagamento em duplicidade pela inobservância de que as faturas seriam cobradas em débito automático, o que se pode observar da informação contida na fatura juntada pela própria requerente (ID 59610420).

E mais, verifica-se que parte requerida comprovou nos autos que as faturas anteriores já haviam sido quitadas por meio do débito automático (ID 66489512), revelando que a parte autora tinha conhecimento dessa forma de pagamento, sendo certo que o equívoco no pagamento em duplicidade partiu da requerente, e não da cobrança em duplicidade pela requerida.

Sendo assim, não há que se falar em repetição do indébito, haja vista que a requerente deu causa ao pagamento em duplicidade.

Aliás, apesar de a ação tratar de relação de consumo, a parte autora não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito.

Igualmente, não se pode confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever da parte autora de consignar ao menos indícios de suas alegações”

Assim, tem-se que a apelada cumpriu com seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há se falar dano passível de reparação.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADA EM SENTENÇA - MATÉRIA DEVOLVIDA EM CONTRARRAZÕES - MEIO INADEQUADO - NÃO CONHECIMENTO -SERVIÇOS DE TELEFONIA - PAGAMENTO POR MEIO DE FATURA - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - REPETIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO EXONERAÇÃO DO AUTOR DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA.

- Rejeitada a impugnação à assistência judiciária em sentença, a matéria deve ser devolvida em razões de apelação, e não em contrarrazões.

- Embora o art. 100, do CPC, trate da impugnação em contrarrazões, a interpretação do referido dispositivo não implica na devolução da impugnação em contrarrazões quando decidida em sentença, mas sim quando a assistência judiciária for requerida em apelação.

- A inversão do ônus da prova não é, em tese, automática, e deve ocorrer se presentes a hipossuficiência e/ou a verossimilhança das alegações da parte requerente, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. E, ainda que admitida a inversão do ônus da prova, tal fato não desobriga a parte autora de demonstrar minimamente as alegações sobre as quais fundam os seus pedidos.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0439.15.001298-7/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2021, publicação da súmula em 09/11/2021)

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023